Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Agravo de Instrumento n.1009565-90.2020.8.11.0000
Agravante: Loran Marlon Beraldo de Pieri
Eliete Beraldo de Pieri
Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda, Loran Marlon Beraldo de Pieri e Eliete Beraldo de Pieri, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 1005443-25.2017.8.11.0037 manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu a tutela provisória de indisponibilidade de bens dos Agravantes limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial, em R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face dos Agravantes, com base no Inquérito Civil n. 002042-013/2016, sustentando que, haveria indícios de fraude na adesão pelo Município de Primavera do Leste ao Processo Licitatório n. 025/2013, referente à Ata de Registros de Preços n. 053/2013 do Município de Poxoréu/MT, para prestação de serviços de limpeza de vias públicas, compreendendo varrição, coleta e transporte de resíduos sólidos e úmidos, limpeza de ruas, praças e prédios públicos, serviços de jardinagem entre outros, em que se sagrou vencedora a empresa Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda.
Sustenta que, o Magistrado Singular, ao receber a inicial, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, ressaltando que, não foi demonstrada a existência de elementos indiciários seguros, aptos a subsidiar a decretação de medida tão gravosa aos requeridos, tampouco de que estejam cometendo ou na iminência de cometer atos tendentes à dilapidação de seu patrimônio; todavia, após manifestação escrita dos Agravantes, o Magistrado chamou o feito à ordem e deferiu a liminar para determinar a indisponibilidade de bens, tal como já havia sido feito exatamente nesse sentido na ação cautelar n. 0007480-76.2016.8.11.0037, código 174130.
Destaca que, a tutela de urgência deferida nos autos de origem (indisponibilidade de bens) era totalmente desnecessária, pois a providência de urgência almejada já havia sido deferida na ação cautelar preparatória, a qual inclusive foi sentenciada e confirmou a indisponibilidade de bens dos Agravantes, contra a qual foi interposto recurso de apelação, que está pendente de análise por esta Relatora.
Pontua que, por essa razão, opuseram embargos de declaração, defendendo a ocorrência de litispendência entre a ação cautelar preparatória n. 0007480-76.2016.8.11.0037 – CÓD. 174130 e o pedido liminar formulado na presente ação principal, destacando a irrelevância no fato de o primeiro pedido ser formulado via tutela cautelar em ação preparatória e o segundo, por meio de tutela antecipada no bojo da presente ação principal, porquanto ambas se tratam de tutelas de urgência que permitem a identificação da repetição do mesmo pedido (indisponibilidade de bens) e com base nos mesmos fatos apurados no Inquérito Civil n. 002042-013/2016; todavia o Magistrado teria mantido a indisponibilidade de bens.
Assevera a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a litispendência do pedido de tutela antecipada com a ação cautelar n. 0007480-76.2016.8.11.0037 – CÓD. 174130, determinando-se, por conseguinte, a revogação da ordem judicial de indisponibilidade de bens deferida nos autos de origem, permanecendo apenas a ordem judicial de indisponibilidade de bens proferida na sobredita ação cautelar, que inclusive já foi sentenciada e é objeto do Recurso de Apelação n. 0007480-76.2016.8.11.0037.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial o periculum in mora, requer a revogação da ordem liminar de indisponibilidade de bens determinada na decisão agravada, diante da existência de idêntico provimento deferido no bojo da ação cautelar n. ação cautelar n. 0007480-76.2016.8.11.0037 – CÓD. 174130, a qual inclusive já foi sentenciada e é objeto do Recurso de Apelação n. 0007480- 76.2016.8.11.0037 distribuído a esta Relatora.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A guia e comprovante de pagamento do preparo recursal foram colacionados no ID n. 41059967.
A certidão de ID n. 41072982 atesta que o presente feito foi distribuído por prevenção a esta Desembargadora, em razão da distribuição do Recurso de Apelação n. 0007480- 76.2016.8.11.0037.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchido os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido.
Isso porque, no caso dos autos, vislumbra-se, a priori, a probabilidade do direito em favor dos Agravantes, porquanto, como se sabe, nos termos do artigo 301, § 3o, do CPC , há litispendência quando se repete ação.
Por sua vez, dispõe o § 2o do mesmo artigo que, uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
No caso dos autos, observa-se no ID n. 41048976, que o Agravado ajuizou Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente de Indisponibilidade de Bens em desfavor dos Agravantes em 29-8-2016, com base no Inquérito Civil n. 002042-013/2016, sustentando a existência de indícios veementes de ato ímprobo que ocasionou prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, em decorrência de fraude em processo licitatório, por meio de compra direta mediante adesão em ata de registro de preços, oportunidade em que requereu a concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente para decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravantes no montante de R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), que foi deferida pelo Magistrado Singular em 25-10-2016 (ID n. 41048978).
Posteriormente, em 25-5-2018, o feito foi sentenciado, ocasião em que a Magistrada Singular julgou procedente o pedido inicial, para tornar estável a tutela antecipada que deferiu a indisponibilidade dos bens pertencentes aos Apelantes, limitado ao valor da estimativa do dano de R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), mediante expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Primavera do Leste e Cuiabá e outras Comarcas onde os réus possuam bens, para averbação da indisponibilidade patrimonial e, expedição de ofício ao DETRAN/MT para inscrição da restrição judicial quanto a indisponibilidade dos veículos.
Ato contínuo, verifica-se do ID n. 41048971, que em 14-11-2017, o Agravado ajuizou a Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do Agravante e Outros, com base nos fatos constantes do Inquérito Civil n. 002042-013/2016, em que se atribui dano ao erário e enriquecimento ilícito em decorrência de fraude em processo licitatório, por meio de compra direta mediante adesão em ata de registro de preços, requerendo, a concessão de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravantes no montante de R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).
Nesse aspecto, a priori, vislumbra a possível caracterização de litispendência em relação ao pedido de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente de Indisponibilidade de Bens em desfavor dos Agravantes, ante a identidade de partes, causa de pedir e o pedido, situação que confere a probabilidade do direito em favor dos Agravantes.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.MANUTENÇÃO DA POSSE E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.PRETENSÃO JÁ FORMULADA NOS AUTOS PRINCIPAIS, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sendo a pretensão visada na medida cautelar idêntica à pretendida em sede de antecipação de tutela nos autos principais, certa a litispendência, a respaldar a extinção do feito sem julgamento do mérito. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 15945530 PR 1594553-0 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Da ta de Julgamento: 03/05/2017, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2024 10/05/2017). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que o perigo da demora se mostra inconteste, na medida em os Agravantes sofreram constrição de valores vultosos em duplicidade, mesmo diante da possibilidade de caracterização da litispendência em relação ao pedido de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravantes no montante de R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).
Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para a concessão da liminar, pois, em uma análise ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações dos Agravantes, de modo que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo tão somente para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora